Tribunal: TJDFT
Processo: 0753206-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULAS 297 e 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDA. TRANSFERÊNCIAS POR PIX. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A agravante pretende reformar decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de conhecimento, na qual busca a declaração de nulidade de contrato de empréstimo celebrado sem anuência, além da restituição de valores descontados. Os fatos narrados envolvem alegação de fraude decorrente de ligação telefônica, orientações repassadas por suposta preposta do banco, realização de transferências via PIX a terceiros e contratação de empréstimo não reconhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas decorrentes do contrato impugnado.
3. Examinar a possibilidade de restituição imediata dos valores já descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica entre as partes é de consumo e deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 297 do STJ).
5. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil-CPC, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
6. No caso, estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência. A ocorrência de fraude praticada por terceiros, viabilizada por falha na segurança do serviço bancário, configura, em tese, defeito na prestação do serviço. Esse entendimento está consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”. O conjunto probatório evidencia a probabilidade do direito.
7. O perigo de dano também ficou demonstrado, o valor das parcelas é elevado, e a manutenção da cobrança pode gerar prejuízo de difícil reparação. Ademais, a medida é reversível. Caso, ao final, seja reconhecida a regularidade da contratação, a instituição financeira poderá cobrar os valores devidos.
8. O perigo de dano está caracterizado pelo elevado valor das parcelas descontadas e pela dependência dos proventos de aposentadoria para subsistência. A suspensão dos descontos se mostra reversível, pois eventual reconhecimento da regularidade da contratação permitirá a cobrança futura pelo banco. A restituição imediata dos valores já descontados não pode ser acolhida nesta fase, porque demanda aprofundamento probatório sobre as circunstâncias da contratação e da fraude.
9. De outro lado, não estão presentes, neste momento processual, os pressupostos para determinar a imediata restituição dos valores já descontados, providência que demanda dilação probatória e análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto. A decisão deve ser parcialmente reformada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar ao banco agravado que suspenda a cobrança das parcelas do contrato impugnado e fixar multa por descumprimento no valor de R$ 1.000,00 por cobrança realizada, limitada a R$ 10.000,00.
Legislação relevante: art. 300 do Código de Processo Civil; Código de Defesa do Consumidor.